Tribunal: TJPA
Processo: 0809040-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809040-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA REINTEGRAR POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECURSAL. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO E DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800422-04.2021.8.14.0401. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu policial militar da corporação, determinando sua reintegração às fileiras da Polícia Militar no prazo de 60 dias. A ação de origem é ação anulatória cumulada com reintegração e cobrança de vencimentos, proposta por ex-cabo da PMPA, que alegou vícios no PAD e afronta à decisão penal que afastou a pena acessória de perda do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para reintegração de servidor excluído da Polícia Militar; (ii) a exclusão administrativa, fundada nos mesmos fatos já apreciados na esfera penal, pode subsistir diante da decisão criminal que afastou a perda do cargo; (iii) a Administração pode recorrer de decisão judicial após editar ato formal de reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada pautou-se em elementos verossímeis, evidenciando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. A pena de exclusão a bem da disciplina foi aplicada com base em fatos já submetidos à jurisdição penal, que, ao redimensionar a pena para patamar inferior a 4 anos, afastou expressamente a sanção de perda do cargo, não sendo legítima a manutenção de punição administrativa baseada na mesma conduta.
5. A independência entre as esferas penal e administrativa não é absoluta, e há efeitos vinculantes quando o juízo penal afasta a ilicitude ou culpabilidade dos fatos.
6. A edição de portaria de reintegração pela Administração e posterior insurgência judicial contra os efeitos do próprio ato caracteriza contradição administrativa, violando os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima.
7. Impossibilidade de substituição da motivação da Administração por ocasião do recurso. O Judiciário deve apenas controlar a legalidade, sem que isso implique abdicar da proteção de direitos fundamentais em caso de flagrante ilegalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da ação anulatória c/c pedido de reintegração em cargo público e pagamento de vencimentos, movida por Luiz Augusto de Almeida da Silva.

Na ação de origem, Luiz Augusto de Almeida da Silva, ex-cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, alegou ter sido excluído a bem da disciplina após instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) decorrente de incidente ocorrido em 25 de dezembro de 2020, no qual efetuou disparo de arma de fogo contra um cão que, segundo sua narrativa, atacava seu genitor e a si próprio. Sustentou que o disparo foi ato de legítima defesa de terceiros e próprio, e que, apesar de decisão proferida nos autos da Apelação Criminal nº 0800422-04.2021.8.14.0401 — que afastou a pena acessória de perda de cargo público e determinou seu retorno à corporação —, a Polícia Militar não cumpriu a ordem de reintegração.

Alegou, ainda, que a decisão administrativa estaria eivada de nulidades por não observar o devido processo legal, ampla defesa e razoabilidade, considerando seu histórico funcional de mais de dez anos sem intercorrências e com diversas honrarias. Requereu, além da reintegração imediata às fileiras da Polícia Militar, o pagamento dos vencimentos retroativos, 13º salário, férias vencidas e todas as vantagens funcionais.

O Douto Juízo singular proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do ato disciplinar impugnado que licenciou o autor da Polícia Militar
, ressalvando-se à Administração Militar a possibilidade de aplicar sanção menos grave, em conformidade com o ordenamento jurídico em vigor à época,
e determinar a reintegração de Luiz Augusto de Almeida da Silva às fileiras da PMPA, no prazo de 60 (sessenta) dias.
”

Inconformado com a decisão, o ora réu Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão liminar carece dos requisitos legais para a concessão, notadamente a ausência de probabilidade do direito, sustentando que o processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do agravado foi conduzido com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido a penalidade aplicada proporcional à gravidade da conduta apurada, que atentou contra o pundonor policial-militar.

O agravante defende que a decisão proferida na esfera criminal não afeta a validade e eficácia do processo disciplinar administrativo, em razão da independência entre as esferas penal e administrativa, prevista no art. 2º, da Constituição Federal, bem como consolidada pela Súmula nº 18, do STF. Aduz, ainda, que mesmo havendo decisão criminal afastando a perda do cargo público, a Administração Pública, no exercício de seu poder disciplinar, tem competência para aplicar penalidade administrativa própria.

Posteriormente, o agravante destaca que a aplicação da sanção máxima — exclusão a bem da disciplina — observou os critérios legais, incluindo atenuantes e agravantes, com fulcro na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo do ato punitivo, cabendo-lhe tão somente o controle de legalidade, não se admitindo, portanto, substituição do juízo discricionário da Administração.

Por fim, o agravante requer expressamente a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995 do Código de Processo Civil, destacando que há risco iminente de dano grave, irreparável ou de difícil reparação à Corporação e à sociedade, caso o militar excluído retorne à ativa, além de sustentar a alta probabilidade de provimento do recurso.

Em decisão monocrática, deferi o efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência para reintegrar Luiz Augusto de Almeida da Silva às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, até ulterior deliberação deste Colegiado.

Face a decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, alegando que a sua exclusão se deu de forma desproporcional, desconsiderando atenuantes como sua conduta funcional ilibada, ausência de antecedentes e o fato de o disparo ter ocorrido em situação de legítima defesa. Destacou ainda a contradição da Administração Pública, que editou portaria de nº 2391/2025, reintegrando o agravado, para em seguida interpor recurso contra o ato de reintegração, o que, em seu entender, violaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que emerge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O julgador deve se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem por escopo tornar efetivo o provimento jurisdicional, na medida em que, se garantido somente ao final da demanda, o resultado poderá revelar-se ineficaz, não assegurando concretamente o direito que se pretende tutelar.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, em desacordo com os cânones do nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia em análise gira em torno da legalidade da reintegração liminar de LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA DA SILVA às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, determinada pela respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Justiça Militar da Capital, que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da exclusão disciplinar e determinou o retorno do agravado à corporação, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões, o agravante sustenta: (I) a legalidade do processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina nº 009/2020), que teria observado o devido processo legal; (II) a inaplicabilidade da decisão criminal ao processo administrativo, em razão da independência entre as esferas penal e administrativa; (III) a gravidade da conduta do agravado, em desrespeito ao pundonor policial-militar; (IV) a legalidade da exclusão a bem da disciplina, com base na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA); (V) a impossibilidade de o Judiciário substituir a discricionariedade administrativa; e (VI) o perigo de dano à ordem pública com o retorno do agravado à ativa.

Todavia, tais razões não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada se baseou em fundamentos relevantes e juridicamente válidos, especialmente quanto à verossimilhança das alegações do agravado no que tange à existência de vícios insanáveis no processo administrativo disciplinar, bem como no desrespeito à ordem judicial emanada da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, no julgamento da Apelação Criminal nº 0800422-04.2021.8.14.0401, determinou expressamente o afastamento da sanção de perda do cargo público.

Naquela decisão, a Desembargadora Relatora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha expressamente reconheceu a ausência de fundamentação idônea para a imposição da pena acessória de perda do cargo, afastando-a com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, que estabelece:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

O redimensionamento da pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, abaixo do patamar legal previsto no citado dispositivo,
impede, portanto, a aplicação da pena acessória
de perda do cargo público, tornando
sem efeito qualquer exclusão decorrente dos mesmos fatos
apreciados na esfera penal.

Posteriormente, salienta-se que a alegada independência das instâncias — administrativa e penal — não é absoluta, especialmente quando há identidade fática e a instância criminal adentra o mérito da conduta funcional, afastando a ilicitude ou a culpabilidade do agente.

No caso em apreço, a exclusão do agravado se deu com base nos mesmos fatos já apreciados na seara criminal — o disparo contra animal em via pública — os quais, ainda que tenham ensejado condenação, não ensejaram pena superior a 04 (quatro) anos, tampouco legitimaram a perda do cargo público na visão da Desembargadora Relatora. Portanto, não subsiste a exclusão administrativa que tem por fundamento a mesma conduta, sob pena de se admitir bis in idem punitivo e violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da razoabilidade.

Por fim, importa ressaltar a conduta contraditória da Administração Pública, que, mesmo tendo editado a Portaria nº 2391/2025, reintegrando o agravado ao cargo, passou a contestar judicialmente os efeitos do próprio ato administrativo de reintegração, criando uma situação de instabilidade e perplexidade jurídica. Tal conduta afronta o princípio da boa-fé administrativa, positivado no art. 37, caput, da Constituição Federal, e reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um dos pilares da atuação estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida na origem, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026